Tribunal: TJSP
Processo: 1002786-42.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Apelada, associação de servidores, efetuara desconto de benefício previdenciário da apelante sem demonstrar autorização ou existência de relação negocial para tanto. Fraude caracterizada. Diminuição dos recursos, que têm caráter alimentar, afrontou a dignidade

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Apelada, associação de servidores, efetuara desconto de benefício previdenciário da apelante sem demonstrar autorização ou existência de relação negocial para tanto. Fraude caracterizada. Diminuição dos recursos, que têm caráter alimentar, afrontou a dignidade da pessoa humana da apelante, além de ocasionar enorme angústia e profundo desgosto. Danos morais se fazem presentes, inclusive 'in re ipsa'. Indenização deve observar as peculiaridades da demanda, afastando o enriquecimento sem causa em relação ao polo ativo e tendo finalidade pedagógica, para que o polo passivo não reitere no procedimento irregular. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002786-42.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
BEATRIZ APARECIDA VENÂNCIO, é apelado ASSOCIACAO BENEFICENTE
DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - ABAM/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002786-42.2019.8.26.0581 -Voto no 46483
2
Apelação Cível n.o 1.002.789-42.2019.8.26.0581
Apelante:
BEATRIZ APARECIDA VENÂNCIO
Apelada:
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO ABAMSP
Comarca:
SÃO MANUEL
Voto n.o 46.483
Declaratória
de
inexigibilidade
de
crédito,
cumulada com restituição de valores descontados
indevidamente e indenização por danos morais.
Apelada,
associação
de
servidores,
efetuara
desconto de benefício previdenciário da apelante
sem demonstrar autorização ou existência de
relação negocial para tanto. Fraude caracterizada.
Diminuição
dos
recursos, que têm caráter
alimentar, afrontou a dignidade da pessoa humana
da apelante, além de ocasionar enorme angústia e
profundo desgosto. Danos morais se fazem
presentes, inclusive 'in re ipsa'. Indenização deve
observar as peculiaridades da demanda, afastando
o enriquecimento sem causa em relação ao polo
ativo e tendo finalidade pedagógica, para que o
polo passivo não reitere no procedimento irregular.
Apelo provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002786-42.2019.8.26.0581 -Voto no 46483
3
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 163/165, que julgou procedente em
parte ação declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais, envolvendo
descontos em benefício previdenciário da apelante por parte de
associação de servidores públicos.
Alega a apelante que a sentença merece reforma no
que corresponde à indenização por danos morais, pois teve a sua verba
alimentar reduzida em decorrência de descontos efetuados por parte da
apelada, sem nenhuma autorização, reportando-se a textos legais, além
de transcrever ementa de acórdão e trecho doutrinário. Afirma que os
descontos diretamente do benefício previdenciário violam a segurança
moral e alimentar da apelante, requerendo, afinal, o provimento do
recurso, com a fixação da indenização em R$9.980,00.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, págs. 175/181.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
O caso em exame envolve desconto em benefício
previdenciário da apelante por parte da apelada, que não comprovou
nenhuma autorização para o procedimento em referência, haja vista que
não trouxe documentação hábil que demonstrasse uma relação negocial
entre as partes.
Desta forma, houve fraude e, em decorrência disto, a
apelante teve redução de seus rendimentos originários da Previdência
Social, que têm caráter alimentar, portanto, ocasiona enorme angústia e
profundo desgosto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002786-42.2019.8.26.0581 -Voto no 46483
4
Ressalte-se que a diminuição dos parcos recursos da
apelante, com o desconto indevido, gera aflição psicológica, uma vez
que a escassez do numerário já traz preocupação, bem como a
diminuição decorrente da prática abusiva da apelada.
Deste modo, os danos morais se fazem presentes,
inclusive in re ipsa, consequentemente, a verba reparatória deve
sobressair.
Nesse contexto, o quantum indenizatório, ora fixado
em R$5.000,00, apresenta-se compatível com as peculiaridades da
demanda, pois afasta o enriquecimento sem causa em relação à apelante,
bem como tem finalidade pedagógica para que a apelada não reitere no
procedimento irregular.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Apelação.
Ação
de
indenização.
Descontos
indevidos em folha de pagamento. Aposentadoria.
Ofensa à legislação consumerista e ao Estatuto do
Idoso. Sentença de procedência. Recurso da
associação
requerida.
Justiça
gratuita.
Não
concessão da benesse nesta sede. Ausência de
provas. Fato de se tratar de entidade assistencial
(segundo o alegado) não ensejaria a imediata
concessão do benefício. Indeferimento do pedido,
ficando a recorrente intimada a recolher o preparo
recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Jurisprudência. Mérito. Incontroversa a
realização
dos
descontos,
por
sete
meses,
totalizando o importe de R$ 306,53. Discussão nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002786-42.2019.8.26.0581 -Voto no 46483
5
sede apenas em relação ao dano moral. Efetiva
ocorrência de abalo extrapatrimonial passível de
indenização. Violação, a um só tempo, das normas
protetivas do consumidor e da pessoa idosa.
Jurisprudência do TJSP. Fato público de que a
associação está sendo investigada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em decorrência do
grande número de reclamações e denúncias de
práticas abusivas. Redução, contudo, do valor da
indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00,
mais
adequado
à
espécie.
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal.
Verba honorária. Condenação mantida, embora
reduzida a indenização. (...) Recurso parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1.002.146-10.2018.8.26.0311. Relatora Des. Silvia
Maria Facchina Esposito Martinez. Décima Câmara
de Direito Privado. J. em 10/12/2019).
“Indenização por danos materiais e morais.
Associação que não comprovou a inscrição do autor
em seu quadro de associados, descontando
indevidamente taxa de associação do benefício
previdenciário percebido junto ao INSS. Repetição
do indébito em dobro devida. Danos morais.
Desconto do benefício previdenciário necessário à
subsistência do autor, o que efetivamente excede o
mero dissabor a que todos estamos sujeitos nas mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002786-42.2019.8.26.0581 -Voto no 46483
6
diversas situações do cotidiano, sendo suficiente
para configurar dano moral. Indenização fixada em
R$5.000,00. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1.039.357-61.2018.8.26.0576. Relator Des. Miguel
Brandi. Sétima Câmara de Direito Privado. J. em
20/09/2019).
Finalmente, em decorrência do desfecho da
demanda, condena-se a apelada no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor da condenação.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
dá-se
provimento em parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A300